Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-68.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para condená-la: a) ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 acrescida de correção monetária desde o desembolso (27.03.2021) e juros de mora a partir da citação; b) ao custeio do guincho no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso (10.04.2021) e juros de mora a partir da data da sentença; e, c) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir do ato ilícito e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença. Aduz a parte recorrente que o Juízo não conheceu da prejudicial de mérito apresentada em contestação, referente à decadência do direito pleiteado, uma vez que decorreram mais 90 (noventa) dias entre a data da aquisição e da reclamação pelo suposto vício no veículo. Sustenta que o recorrido não juntou outros orçamentos que indicariam o valor médio do dano, e não houve prova do desembolso. Defende que não houve dano moral uma vez que o fato não tem potencial de abalar o patrimônio moral do homem médio; e o valor deferido é exorbitante acarretando enriquecimento sem causa.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 30036535 /30036536). Contrarrazões apresentadas (ID. 30036541).

3. Trata-se de relação de consumo visto que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi firmado entre empresa especializada no comércio de veículos e consumidor destinatário final do produto. Assim, deve a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. No presente caso, constata-se que o autor/recorrido, em 16.9.2020, firmou o contrato de financiamento do veículo RENAULT OROCH 20, ano/modelo 2016/2017 (ID. 30036107). O autor/recorrido narra que aproximadamente 02 (dois) meses após a compra notou problemas no câmbio, então retornou à sede da empresa recorrente e após a inspeção do mecânico, que presta serviços para a recorrente, foi informado que o veículo estava normal; todavia, afirma que os problemas persistiam. Das notas fiscais juntadas aos autos (IDs. 30036104 / 30036105) e relatório do mecânico (ID. 30036106) verifica-se a realização de serviços no veículo, pelo autor, durante o período de 27/03/2021 a 10/04/2021.

5. Nesse sentido, a tese de reconhecimento da decadência sustentada pelo recorrente deve ser rejeitada; isso porque, conforme previsto no art. 26, §3o Código de Defesa do Consumidor, e em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, e não no momento que o produto foi adquirido.

6. No caso concreto, não obstante o consumidor tenha adquirido o veículo em 16.9.2020, o vício apenas se tornou evidente após a necessidade de conserto ocorrida em 27/03/2021 (ID. 29892629). Assim, por se tratar de vício oculto, não se afasta a responsabilidade do fornecedor.

7. Com efeito, o art. 18, §6odo diploma consumerista estabelece que "são impróprios ao uso e consumo: (...)III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam." Demais disso, em caso de vício do produto, o direito de escolher qual o desfecho do contrato é do consumidor e caracteriza-se como um direito potestativo deste. Assim, compete ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do vício. Todavia, no caso dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar inexistência de vício no veículo antes da venda, de modo que, corroborados pelos documentos colacionados, presumem-se verdadeiros os fatos apresentados pelo autor/recorrido. Logo, mantida a responsabilidade da recorrente pelo vício existente.

8. Quanto ao dano moral, os fatos reportados realmente superam o mero dissabor da vida cotidiana visto que, conforme destacado em sentença, o autor/recorrido teve suas legítimas expectativas frustradas, não pode utilizar o seu veículo para dar continuidade ao seu trabalho de entrega de marmitas, e, ainda, teve que desembolsar o valor total do conserto de forma antecipada.

9. No que tange ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame.

10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.